Tribunal: TJBA
Processo: 0001645-19.2012.8.05.0004
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0001645-19.2012.8.05.0004

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: MOAIBE SOUSA RIOS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LEANDRO MONTANARI MARTINS

APELADO: SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Advogado(s)
:
WILSON BELCHIOR, JOAO PAULO RIBEIRO MARTINS

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INVALIDEZ PERMANENTE. DEFORMIDADE PERMANENTE SEM COMPROMETIMENTO FUNCIONAL. CICATRIZES. DANO ESTÉTICO ISOLADO. AUSÊNCIA DE DEBILIDADE PERMANENTE DE MEMBRO. LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO. COBERTURA SECURITÁRIA INEXISTENTE. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação interposto por Moaibe Sousa Rios dos Santos contra sentença que julgou improcedente ação de cobrança de seguro DPVAT ajuizada em face da Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro DPVAT S.A., condenando o autor ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, com suspensão de exigibilidade em razão da gratuidade de justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sequela de deformidade permanente decorrente de cicatrizes, atestada em laudo pericial que simultaneamente nega a existência de debilidade permanente de membro, sentido ou função, confere ao acidentado o direito à indenização do seguro DPVAT por invalidez permanente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O Laudo de Exame Complementar de Lesões Corporais emitido pelo Departamento de Polícia Técnica, elaborado por peritos oficiais dotados de fé pública, concluiu pela existência de deformidade permanente devido a cicatrizes hipertróficas e hipercrômicas no membro inferior direito, mas negou categoricamente a ocorrência de debilidade permanente de membro, sentido ou função.

4. A Lei nº 6.194/74, com as alterações da Lei nº 11.945/2009, vigentes à época do sinistro (20/10/2011), estabelece as coberturas do seguro DPVAT, dentre as quais a indenização por invalidez permanente é paga de forma proporcional ao grau da lesão, com base em tabela que prevê percentuais para perdas anatômicas e/ou funcionais.

5. A legislação do DPVAT tem por objetivo compensar a vítima pela perda de sua capacidade funcional ou anatômica com repercussão funcional, não prevendo cobertura para o dano estético de forma autônoma quando desacompanhado de perda funcional.

6. A cicatriz, embora altere a anatomia, não se qualifica como perda anatômica para fins indenizatórios do DPVAT quando desacompanhada de perda funcional, conforme interpretação sistemática da tabela anexa à legislação.

7. A jurisprudência dos tribunais pátrios consolidou o entendimento de que a deformidade permanente desacompanhada de comprometimento funcional não enseja o pagamento de indenização pelo seguro DPVAT.

8. O autor não se desincumbiu do ônus probatório de demonstrar a perda ou redução funcional ou anatômica com repercussão funcional, requisito essencial para o direito à indenização por invalidez permanente no DPVAT, conforme artigo 373, inciso I, do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A deformidade permanente decorrente de cicatrizes, quando desacompanhada de comprometimento funcional de membro, sentido ou função, não configura invalidez permanente indenizável pelo seguro DPVAT.

A cobertura securitária do DPVAT por invalidez permanente exige a comprovação de perda ou redução da capacidade funcional ou anatômica com repercussão funcional, não abrangendo danos estéticos isolados.

Dispositivos relevantes citados:
Lei nº 6.194/74, art. 3º; Lei nº 11.945/2009; CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, Apelação 80009906020228050229, Rel. Des. Raimundo Sergio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, pub. 25/02/2025; TJ-ES, Apelação Cível 0003075-17.2015.8.08.0004, Rel. Des. Aldary Nunes Junior, 4ª Câmara Cível; TJ-PE, Apelação Cível 00008434220128171150, Rel. Des. Frederico Ricardo de Almeida Neves, 1ª Câmara Cível, j. 12/12/2017.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.º 8000990-60.2022.8.05.0229, em que figuram como apelante MOAIBE SOUSA RIOS DOS SANTOS e apelado SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT S.A.

Acordam os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora.

Sala de Sessões, DATA REGISTRADA NO SISTEMA

PRESIDENTE

Desa. Maria da Purificação da Silva

RELATORA

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA